Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quanto ao pleito de exclusão da reparação de danos fixada quando assim não procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
2. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma; devendo ser mantida no patamar estabelecido se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica da condenada.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.